Tribunal: TJMT
Processo: 1009544-07.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009544-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MASSUS JHONIS LOPES DA SILVA - CPF: 020.369.711-13 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve a penhora de valores bloqueados em conta bancária, no montante inferior a 40 salários-mínimos, ao argumento de ausência de comprovação da natureza impenhorável dos recursos constritos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados em conta bancária são impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC, quando ausente prova inequívoca de sua natureza alimentar ou destinação à subsistência do devedor.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária, ainda que inferiores a 40 salários-mínimos, não é absoluta nem se presume, exigindo demonstração cabal de que os montantes possuem natureza alimentar e se destinam efetivamente ao sustento do devedor e de sua família.

4. Compete ao executado, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, mediante apresentação de extratos bancários, comprovantes de renda e documentos que demonstrem a vinculação dos recursos às necessidades essenciais.

5. No caso concreto, o agravante limitou-se a alegações genéricas sobre sua condição pessoal, sem produzir qualquer elemento probatório que corrobore a natureza impenhorável dos valores bloqueados, descumprindo o ônus que lhe competia.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte consolidou-se no sentido de que a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC não opera automaticamente, exigindo comprovação da origem e destinação dos recursos constritos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária, ainda que inferiores a 40 salários-mínimos, exige prova inequívoca de sua natureza alimentar e destinação à subsistência do devedor, não sendo presumida tal natureza."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 789, 833, X, e 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.337.660/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.09.2023; TJ-MT, AI 1026588-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2025; TJ-MT, AI 1002110-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Vice-Presidência, j. 16.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MASSUS JHONIS LOPES DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Alta Floresta, na
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1009390-36.2024.8.11.0007
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, ante a ausência de prova da natureza impenhorável dos valores, mantendo incólume a constrição realizada.

O agravante alega, em síntese, que a decisão proferida indeferiu o pedido de anulação da penhora eletrônica realizada via sistema SISBAJUD, que resultou no bloqueio da quantia de R$ 1.046,89 existente em sua conta bancária. Sustenta que requereu o desbloqueio dos valores sob o argumento de que se tratariam de quantias impenhoráveis, porém o magistrado singular rejeitou a pretensão por entender que não foram apresentados documentos suficientes para comprovar a natureza alimentar ou de reserva financeira dos valores constritos.

Afirma que a decisão recorrida merece reforma, porquanto a alegação de impenhorabilidade possui natureza de ordem pública e não se sujeita à preclusão, podendo ser arguida a qualquer tempo no curso do processo executivo. Defende que o art. 833 do Código de Processo Civil estabelece hipóteses de impenhorabilidade voltadas à proteção da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, abrangendo valores de natureza alimentar ou destinados à subsistência do devedor e de sua família. Argumenta, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que quantias de até quarenta salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis, mesmo quando depositadas em conta corrente, e não apenas em caderneta de poupança.

Sustenta também que a manutenção da penhora afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução, previstos no ordenamento processual, uma vez que a constrição de valores essenciais compromete a subsistência do executado. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e impedir o levantamento da quantia penhorada, bem como o provimento do agravo de instrumento para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinar sua imediata liberação.

Restou indeferido o pedido liminar formulado (id. 351345889).

Contrarrazões apresentadas em id. 357362379.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MASSUS JHONIS LOPES DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Alta Floresta que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, ante a ausência de prova da natureza impenhorável dos valores, mantendo incólume a constrição realizada.

A questão debatida neste agravo de instrumento cinge-se à alegada impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária do agravante, no importe de R$ 1.046,89 (mil e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos), ao argumento de que o valor bloqueado é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, portanto, seria impenhorável nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil.

De início, cumpre destacar que,
embora seja verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha evoluído no sentido de reconhecer a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos mesmo quando depositados em conta corrente, tal proteção não é automática e exige a demonstração inequívoca de que os recursos possuem natureza alimentar e são essenciais à subsistência do devedor e de sua família.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Execução de título e xtrajudicial. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15. 3.
A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente
, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC
. (EREsp 1.121.719/SP, Segunda Seção, DJe 04/04/2014.4.
A abrangência da regra do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil de 2015 se aplica a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda.
Precedentes.5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível .6. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2337660 PE 2023/0109425-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023 - destaquei).

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. VERBA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 2. O agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados, alegando tratar-se de verba alimentar destinada ao seu sustento e tratamento de saúde, além de nulidade da citação editalícia por ausência de comprovação da publicação no diário oficial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratarem de verba alimentar ou destinada à saúde do agravante; e (ii) verificar a regularidade da citação editalícia. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A impenhorabilidade de valores com fundamento no art. 833, IV, do CPC, exige prova inequívoca de que os montantes constritos possuem destinação específica para sustento do devedor ou tratamento de saúde, o que não foi demonstrado pelo agravante. 5. O agravante não apresentou extratos bancários, comprovação de sua renda mensal ou outros elementos que permitissem aferir a natureza alimentar dos valores bloqueados, não sendo possível presumir sua impenhorabilidade apenas com base em alegações genéricas. 6.
A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, aos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, exige comprovação da origem e natureza dos depósitos, o que não foi demonstrado no caso concreto
. 7. A jurisprudência admite interpretação extensiva para proteger reservas financeiras em contas correntes quando comprovada sua vinculação ao sustento ou segurança financeira básica do devedor, requisito não atendido pelo agravante. 8. Quanto à alegação de nulidade da citação, restou evidenciado que a citação por edital somente foi determinada após o esgotamento de todas as tentativas de localização do agravante, em conformidade com o art. 256 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária, sob o fundamento de se tratarem de verba alimentar ou destinada à saúde, exige prova inequívoca da destinação específica dos montantes bloqueados. 2.
A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, aos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, exige comprovação pela parte interessada da origem e natureza dos valores.
3. A citação por edital somente é válida quando demonstrado o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do citando. (N.U 1026588-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de valores bloqueados em conta bancária do executado, sob a alegação de que tais montantes seriam impenhoráveis por se tratarem de verbas salariais, depósitos em caderneta de poupança abaixo do limite legal e ressarcimento de despesas de trabalho. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se os valores bloqueados atendem aos requisitos legais de impenhorabilidade previstos no art. 833 do CPC/2015 e se o executado comprovou a origem desses montantes para afastar a penhora. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 789 do CPC/2015, o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, salvo exceções expressamente previstas em lei. 4.
O art. 833 do CPC/2015 estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos e quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos.

Contudo, cabe ao executado demonstrar que os valores bloqueados se enquadram nessas hipóteses legais. 5. O recorrente limitou-se a alegar a natureza alimentar dos valores penhorados, sem apresentar qualquer documento que comprovasse suas assertivas, descumprindo seu ônus probatório.
6. Precedentes do STJ e dos Tribunais estaduais reconhecem que a mera alegação de impenhorabilidade, sem comprovação da origem dos valores, não é suficiente para afastar a penhora. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária deve ser acompanhada de prova inequívoca de sua origem, sob pena de manutenção da penhora.” (N.U 1002110-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025 – grifo nosso)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PERDA PARCIAL DO OBJETO RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – NOTA PROMISSÓRIA – PREENCHIMENTO POSTERIOR DA DATA DE VALIDADE – POSSIBILIDADE – SÚMULA 387 DO SF – TÍTULO VÁLIDO – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEGRA – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DE CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO – ART. 239, § 1o DO CPC/15 – CITAÇÃO SUPRIDA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – PRINCÍPIO PAS DE NULLITE SANS GRIEF –
IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 833, X, DO CPC/15 – ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO
– ART. 854, § 3o, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que o montante se trata de verba salarial/alimentar.
(N.U 1021600-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024- grifo nosso)

Desta forma, a proteção conferida pelo referido dispositivo não é absoluta nem se presume. Para que seja reconhecida, é imprescindível que o executado comprove, de forma inequívoca, que os valores constritos afetam sua subsistência, incumbindo-lhe o ônus probatório, nos termos expressos do art. 854, § 3o, I, do CPC, que assim dispõe:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I -
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
;

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA.
RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige demonstração cabal de que os valores penhorados estão depositados em caderneta de poupança ou que constituem reserva destinada ao mínimo existencial. 4. Inexistência de comprovação, por parte do executado, de que os valores bloqueados decorrem de benefício previdenciário ou que estejam efetivamente aplicados em conta com natureza de poupança. 5. Demonstrada movimentação financeira incompatível com finalidade de reserva, como saques, transferências e uso de cartão, afastando a proteção legal. 6. Jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT no sentido de que
a impenhorabilidade não se presume, incumbindo ao devedor comprovar os requisitos legais.
7. Reforma da decisão que acolheu a impugnação à penhora, diante da ausência de comprovação da natureza impenhorável dos valores constritos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “
A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, X, do CPC, exige demonstração cabal de que os valores bloqueados decorrem de fonte legalmente protegida e se destinam ao mínimo existencial, não sendo presumida tal natureza
.” (...)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10173563720258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/06/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 26/06/2025 - destaquei).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o agravante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia. Embora alegue a impenhorabilidade valores bloqueados, não juntou quaisquer documentos que demonstre esta assertiva.

No caso em análise, o agravante limitou-se a apresentar alegações genéricas sobre sua condição e a necessidade dos valores para sua subsistência, sem, contudo, produzir qualquer prova documental que corrobore suas assertivas. Não foram juntados extratos bancários que demonstrem a movimentação habitual da conta, comprovantes de renda que evidenciem a origem dos recursos, ou documentos que atestem as despesas essenciais do núcleo familiar.

A ausência de elementos probatórios mínimos impede o reconhecimento da probabilidade de êxito do recurso, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência. Incumbia ao executado demonstrar a impenhorabilidade dos valores nos moldes do art. 854, § 3o, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Ademais, o valor bloqueado, embora inferior ao limite de 40 salários-mínimos, não pode ser presumidamente considerado como verba de subsistência sem a devida comprovação. O agravante não demonstrou que referido montante constitui sua única reserva financeira ou que sua privação comprometeria efetivamente o mínimo existencial.

Importante destacar que a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC visa resguardar valores efetivamente destinados à subsistência básica do devedor, não se prestando a blindar patrimônio de forma indiscriminada. A ausência de elementos que demonstrem a vinculação dos recursos bloqueados às necessidades essenciais do agravante impede o reconhecimento da impenhorabilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026